Tribunal: STF
Processo: HC 234687
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renan Peraro Jorge em favor de Gustavo Silva da Mata contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso, nos autos do REsp 1.954.888/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.” (eDOC 6, p. 1)



     O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 90 da Lei 8.666/1993 à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime semiaberto.



    Alega que foram utilizados elementos do próprio tipo penal para aumentar a pena base. (p. 3)



     Aduz que foi fixado regime mais gravoso que o previsto em lei, sem fundamentação que o justifique. (p.8)



    Sustenta que o paciente é reconhecidamente primário, sem antecedentes criminais e a gravidade do crime não justifica a imposição do regime semiaberto. (p. 9)



    Alega que o paciente preenche os requisitos legais para obter a conversão da pena privativa de liberdade pela substitutiva de direitos.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja alterado o regime prisional para o aberto, com a substituição por pena restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, colho fundamentação do ato coator:



    Sobre as circunstâncias judiciais e aumento da pena-base, o TJ ponderou o seguinte nos termos do voto do relator:



     ‘GUSTAVO SILVA MATA é advogado, servidor comissionado, conhecia mais facilmente a gravidade da conduta e a ilicitude da conduta, o que a vilania de comportamento mais acentuada. Recebia propina pelo serviço às custas do erário em detrimento de população carente. Infringiu o Estatuto da Advocacia, comprometeu a ética, escorou-se na honrosa profissão contribuiu com a organização criminosa, de sorte que tais vetoriais absolutamente negativas, sem se olvidar das nefastas consequências de seus crimes. A corrupção sistêmica gera um efeito perverso, sabotador, prejudicando a coletividade, os cidadãos sérios, e, precisamente, advogados mais gabaritados que tinham real interesse em contratar com o Poder Público, sem prejudicar o erário e toda comunidade, ofertando-lhes o mesmo serviço com qualidade, amparado na norma. Nessa linha, como consequência do crime em tela, há insatisfação crescente em relação à corrupção. Os homens de bem, probos, estão receosos porque a postura da ré contribui para a ruina da força econômica da urbe e, consequentemente, de todo Brasil. Para 90% dos executivos brasileiros, corrupção e suborno estão de forma frequente no ambiente de negócios nacional, segundo a 14ª edição do “Global Fraud Survey”, pesquisa realizada pela Ernst & Young, empresa de serviços de auditoria e consultoria. Inegável que a sociedade clama em escala progressiva pela intolerância à corrupção. Por aí se nota que são basicamente vetoriais consistentes na culpabilidade agravada e na consequência mais danosa do crime, com desfalque de monta ao erário. Este corréu ardilosamente contribuiu com o seu conhecimento jurídico e profissional para a fraude. É pessoa dotada de conhecimento jurídico, advogado, e, portanto, sem esforço, poderia conhecer tranquilamente o mal por ele construído. As consequências de tal postura foram nefastas para toda urbe e, assim, incorre nas judiciais circunstâncias desfavoráveis de fls. 2638, sendo adequado o acréscimo de ¼ (um quarto) à pena-base. alcançando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e multa de 3% (três por cento) do valor do contrato celebrado, nostermos do art. 99, § 1º, da Lei n. 8.666/93. Tal como os demais corréus, também foi confesso e tal circunstância atenuante veio em seu favor, reduzindo a expiação em 1/6 (um sexto), sendo assim alcançado o patamar de 02 (dois)anos e 01 (um) mês de detenção e multa de 2,5 % (dois e meio por” cento) do valor do contrato celebrado. Como dito anteriormente, a efetividade do acordo de colaboração premiada (exegese da Lei nº 12.850/2013) também o socorre, e, de forma motivada (fls. 2223), houve expressiva redução de 1/3 (um terço), com olhos voltado para a eficácia da contribuição, sendo atingido o patamar final de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mais a multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato celebrado. O regime prisional inicial intermediário é justificado na espécie à luz de judiciais circunstâncias desfavoráveis (STJ, AgRg no HC 472044/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO) e a nefasta consequência da conduta desautoriza alternativa, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal, tampouco a suspensão condicional da pena, conforme o art. 77, inciso II, também do Código Penal(fls.3010/3012).’



    É sabido que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.” (eDOC 5, p. 7 - 9)



    Neste sentido, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto à fração de agravamento das penas, que não é precisamente fixada pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 169.738 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, também sem razão a defesa. Transcrevo, portanto, trecho pertinente:



    “Por fim, fica mantido o regime semiaberto, uma vez que uma única circunstância judicial negativa já justifica o recrudescimento do regime de cumprimento de pena. “ (eDOC 5, p. 12)



    Nesse mesmo sentido, infere-se da jurisprudência desta Corte, que reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada,



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente